Tribunal: TJMT
Processo: 1002507-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002507-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 189.651.468-52 (ADVOGADO), STINE SEED SEMENTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 30.641.148/0002-57 (AGRAVANTE), CESAR CLESER LEAL - CPF: 695.617.709-97 (AGRAVADO), RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – PERDA DA PRODUTIVIDADE EM DECORRÊNCIA DA MÁ QUALIDADE DAS SEMENTES COMERCIALIZADAS PELA AGRAVANTE – PRAZO DECADÊNCIAL – CIÊNCIA DO DEFEITO DO PRODUTO (CC, ART. 445, §1o)– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de vício oculto do produto, o prazo decadencial tem início no momento em que evidenciado o defeito
.
5. (...). 6. Precedentes. (REsp 1303510/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por STINE SEED SEMENTES DO BRASIL LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais
” (Proc. no 1004348-81.2022.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por CÉSAR CLESER LEAL, ao sanear o feito, rejeitou a prejudicial de decadência suscitada pela ré, ora agravante, sob o fundamento de que, “
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput, do mesmo diploma legal
(...)
, não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato
”, ou seja, o presente “
pedido indenizatório não se sujeita ao dispositivo da legislação consumerista, incidindo o disposto no artigo 206, § 3o, do Código Civil
” (cf. Id. no 201260177).

A agravante afirma que a pretensão deduzida nos autos “
não se funda na ocorrência de fato do produto ou do serviço, ou seja, aquele relacionado à segurança do produto, mas de vício oculto, que o torne imprestável a plena utilização
; (...)
não se trata na hipótese de reparação de danos em razão da segurança, mas sim quanto a defeito do produto, portanto sujeita ao prazo decadencial
”, mais especificamente, o prazo de 30 dias previsto no art. 26, I, do CDC.

Alega que, conforme exposto na petição inicial, “
poucos dias após o plantio das sementes, o agravado percebeu que elas supostamente não teriam eclodido na forma esperada, evidenciando o suposto vício, o que, segundo ele, ensejou a necessidade de abrir tratativas
”, e que tais “
tratativas relacionadas à reclamação quanto à falta de germinação foram encerradas em 6 de outubro de 2021, tido como marco inicial do prazo decadencial, (já) que demonstrado que foi rejeitada a proposta de acordo, inclusive tendo ficado consignado que seriam tomadas as medidas cabíveis. Não obstante o decurso do prazo decadencial, foi enviada notificação extrajudicial, datada de 09 de dezembro de 2021, e recebida em 15 de dezembro daquele mesmo ano. (fls. 22), portanto mais de 2 (dois) meses após a resposta da agravante quanto à reclamação,
(e)
a propositura da demanda veio a ocorrer somente 9 (nove) meses após o término das tratativas e 6 (seis) meses após a notificação extrajudicial, isto é, em junho de 2022, portanto, transcorreram muito mais de 30 (trinta) dias entre a constatação do vício e a propositura da demanda, assim como entre o término das tratativas e a notificação extrajudicial
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida e declarada a decadência do direito afirmado pelo agravado, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 157923236).

A decisão vinculada ao Id. no
202400695

admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
207224684
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato (REsp n. 1.890.327/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021.).

Assim, rejeito a preliminar de decadência, pois o pedido indenizatório não se sujeita ao dispositivo da legislação consumerista, incidindo o disposto no artigo 206, § 3o, do Código Civil.

A empresa/agravante alegou a decadência dos direitos pleiteados pelo agravado, informando que
“
não se funda na ocorrência de fato do produto ou do serviço, ou seja, aquele relacionado à segurança do produto, mas de vício oculto, que o torne imprestável a plena utilização
; (...)
não se trata na hipótese de reparação de danos em razão da segurança, mas sim quanto a defeito do produto, portanto sujeita ao prazo decadencial
”, mais especificamente, o prazo de 30 dias previsto no art. 26, I, do CDC.

Já o agravado, afirma que a pretensão da ação é de cunho indenizatório por danos sofridos, já que as sementes adquiridas e plantadas no tempo e manejo correto não germinaram.

Inicialmente, cumpre destacar que
a relação jurídica objeto da lide não é de natureza consumerista, mas tipicamente civil, afinal, o produtor rural que compra insumos agrícolas para implementar sua produção, com intuitos comerciais, por óbvio, não é consumidor final do produto, e, sim, de insumos, logo, ao que me parece, não se aplica à espécie o CDC, mas sim o Código Civil.

O art. 445, § 1o do Código Civil, o seguinte:

“Art. 445: O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§1o:
Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias
,
em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis. ”

Por outro lado,
ainda que o precedente jurisprudencial citado nas razões da decisão agravada não verse sobre contexto fático idêntico ao deste caso, a
ratio decidendi
daquele julgado do STJ, em específico a orientação interpretativa firmada em relação ao art. 26 do CDC, é perfeitamente aplicáveis à hipótese de vício de qualidade, já que, antes de descer às minucias do caso concreto, a exposição decisória abordou a interpretação em abstrato da norma, assentando que, “
quanto aos vícios aparentes ou de fácil constatação, o código consumerista dispõe, em seu art. 26, II, que o direito de reclamá-los caduca em 90 (noventa) dias, tratando-se do fornecimento de serviço e de produtos duráveis – hipótese dos autos -, iniciando-se a contagem do prazo a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, § 1o). Contudo, imperioso salientar que o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato. Nesta última hipótese, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de reparação de danos decorrentes de vício do produto, entende-se que deve ser aplicado o prazo geral decenal do art. 205 do CC/

Dessa forma, somente a partir do conhecimento do defeito é que se deflagra o marco inicial do prazo decadencial, nos termos do §1o do art. 445 do Código Civil, e, no caso dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, própria da via estreita do agravo de instrumento, a verificação do suposto vício de qualidade do produto adquirido (sementes) somente foi constatada com a conclusão do plantio e não geminação correta das sementes adquiridas, portanto, não havendo falar em decadência, como corretamente constatou o Juízo prolator da decisão agravada.

Assim, conclui-se que, sendo a presente lide direcionada à reparação de danos ao requerente/agravado, não há que se falar em decadência de seus direitos, posto que, a decadência apartou unicamente o direito de reclamação por vícios nas sementes adquiridas na empresa/agravante.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024